Tribunal: TJDFT
Processo: 0734159-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0734159-73.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: MARIA JULIA NOGUEIRA SIDRIM DESPACHO Comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, que efetuou o recolhimento integral e tempestivo do preparo e das custas processuais, em até 2 (dois) dias úteis, após a interposição do recurso inominado, ou seja, até 21.10.2021. Cabe destacar que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1.007 do NCPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove que efetuou o recolhimento até a data acima referida, uma vez que não consta do recurso pedido de gratuidade de justiça ou comprovantes de pagamento do preparo recursal. Int. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022. Flávio Fernando de Almeida da Fonseca Relator